Tribunal: TJMT
Processo: 0006445-69.2019.8.11.0007
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006445-69.2019.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bloqueio de Matrícula, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SERGIO DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 776.656.431-91 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SUZIMARA DE OLIVEIRA - CPF: 043.445.331-51 (APELANTE), SIDNEY SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 708.730.621-91 (APELANTE), SILVIO DE OLIVEIRA - CPF: 013.580.741-78 (APELANTE), CILENE CRISTINA DE OLIVEIRA - CPF: 778.316.241-04 (APELANTE), VALNEIR GOMES DE AQUINO - CPF: 926.294.661-91 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), SERGIO DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 776.656.431-91 (TERCEIRO INTERESSADO), SUZIMARA DE OLIVEIRA - CPF: 043.445.331-51 (TERCEIRO INTERESSADO), SIDNEY SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 708.730.621-91 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVIO DE OLIVEIRA - CPF: 013.580.741-78 (TERCEIRO INTERESSADO), CILENE CRISTINA DE OLIVEIRA - CPF: 778.316.241-04 (TERCEIRO INTERESSADO), VALNEIR GOMES DE AQUINO - CPF: 926.294.661-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO, RECURSO PROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - JUÍZO DE RETRATAÇÃO - ART. 1.030, II, DO CPC - REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 1.002 DO STF - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DEFENSORIA PÚBLICA - ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO - JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.

1. Conforme o julgamento do RE nº 1.140.005/RJ (Tema 1002/STF), é devido o pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, quando esta representa a parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, cujo valor deve ser destinado exclusivamente ao Fundo de Aperfeiçoamento Jurídico da Defensoria Pública do Estado - FUNADEP.

2. Juízo de retratação positivo. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DE MATO GROSSO
contra a decisão monocrática proferida no âmbito de Apelação ajuizada contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, pela qual foi negado provimento ao recurso que almejava a condenação do Ente Estatal ao pagamento de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública (id. 103896460), tendo esta interposto Recurso Extraordinário, que foi sobrestado por decisão da Vice-Presidência deste Sodalício, em razão do Tema 745/STF (vide id. 125650675).

Posteriormente, sendo julgado o Tema 1.002 pelo STF a Vice-Presidência determinou a devolução dos autos a esta Câmara de Direito Público e Coletivo, para possível juízo de conformidade ou retratação, nos termos do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, conforme decisão lançada no id 179577736.

Os autos vieram conclusos para decisão (id. 181264699).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Conforme determina o Código de Processo Civil em seu art. 1.030, II,
“
o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior
”.

No caso
sub judice
, esta Colenda Câmara negou provimento ao Agravo Interno interposto pela Defensoria Pública, mantendo os termos da decisão monocrática proferida em Recurso de Apelação, que negou provimento ao pedido de condenação em honorários de sucumbência suprimidos em sentença em prol da aludida Instituição.

O Acórdão da Segunda Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo restou assim ementado:

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA - HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA - IMPOSSIBILIDADE - EMENDA CONSTITUCIONAL N. 80 E 4 DE JUNHO DE 2014 - AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E ORÇAMENTÁRIA - DECISÃO MANTIDA - MERO INCOFORMISMO COM O JULGADO - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

A Emenda Constitucional n. 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público – autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária) – à Defensoria Pública, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação do Estado ou Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil.

O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto.
”
(id. 117653016)

Ocorre que o pagamento dos honorários advocatícios passou a ser cabível em favor da Defensoria Pública, mesmo quando a parte vencida seja pessoa jurídica de direito público à qual pertença aquela instituição, cujo valor será destinado, exclusivamente, ao Fundo de Aperfeiçoamento Jurídico da Defensoria Pública do Estado – FUNADEP, consoante decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1140005 (Tema 1.002):

“
DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA QUE LITIGA CONTRA O ENTE PÚBLICO QUE INTEGRA
. EVOLUÇÃO CONSTITUCIONAL DA INSTITUIÇÃO. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA, FUNCIONAL E FINANCEIRA.

1
. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios sucumbenciais às Defensorias Públicas que os integram. 2. As Emendas Constitucionais nºs 45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram às Defensorias Públicas dos Estados e da União autonomia administrativa, funcional e financeira. Precedentes. 3. A partir dessa evolução constitucional, a Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo. Não há como se compreender que a Defensoria Pública é órgão integrante e vinculando à estrutura administrativa do Estado-membro, o que impediria o recebimento de honorários de sucumbência. Superação da tese da confusão. Necessidade de se compreender as instituições do Direito Civil à luz da Constituição. 4. A missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas de garantir o acesso à justiça dos grupos mais vulneráveis da população demanda a devida alocação de recursos financeiros para aparelhamento da instituição. No entanto, após o prazo de oito anos concedido pelo art. 98 do ADCT, os dados sobre a situação da instituição revelam que os recursos destinados pelos cofres públicos não são suficientes para a superação dos problemas de estruturação do órgão e de déficit de defensores públicos. 5. As verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, garantindo, desta maneira, a efetividade do acesso à justiça. 6. Recurso extraordinário provido, com a fixação das seguintes teses de julgamento:
“
1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição
”
.” (RE 1140005, Relator: Min.
Roberto Barroso
, Tribunal Pleno STF, jul. 26/06/2023, public. 16/08/2023)

(g.n.)

Tem-se, pois, como devido o pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, segundo a orientação do Supremo Tribunal Federal, impondo-se ressaltar que foi esse o pedido externado nas razões de Agravo Interno, ou seja, que o Estado fosse condenado ao pagamento de honorários de sucumbência.

No que diz respeito ao "
quantum
", há de se observar que não houve o reconhecimento e a consequente fixação de honorários de sucumbência na sentença proferida nos autos da Execução Fiscal (id. 111326078, p. 25/26), de modo que entendo pertinente fixá-los em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico, nos termos do Art. 85, §3°, inciso I, do CPC.

Diante desse quadro, é o caso de se exercer o juízo de retratação positivo, para dar provimento ao recurso da Defensoria Pública, em conformidade com o Tema 1.002/STF.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, restabelecendo a
CONDENAÇÃO
da parte Agravada ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, nos termos do Art. 85, §3°, inciso I, do CPC, cujo valor deverá ser destinado, exclusivamente, ao Fundo de Aperfeiçoamento Jurídico da Defensoria Pública do Estado - FUNADEP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023